Tribunal: TJMT
Processo: 0002287-83.2016.8.11.0036
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002287-83.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), JOSIAS DA SILVEIRA - CNPJ: 03.545.159/0001-80 (APELANTE), MATEUS XAVIER LIMA NETO - CPF: 621.269.971-20 (ADVOGADO), JOSIAS DA SILVEIRA - CPF: 510.965.528-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL". Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Desa Maria Erotides Kneip, Des Marcio Vidal.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 485, VI, DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO III, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIAS DA SILVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0002287-83.2016.8.11.0036, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, e deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que o Juízo
a quo
deixou de apreciar a exceção de pré-executividade interposta no início da ação de execução, momento em que comprovou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal. Ainda, afirma que o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, quando, na verdade, deveria ter se baseado no art. 485, inciso VI, do CPC.

Aduz que a Fazenda Pública deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários advocatícios, visto que o apelante teve que arcar com o montante de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) na contratação de advogado, já que se defendia de uma execução fiscal cujo pedido, equivocadamente, era o adimplemento da dívida de R$ 2.181.162,66 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) à título de ICMS.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja apreciada a Exceção de Pré-Executividade, reformada a sentença para que passe a constar a extinção da ação com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC e, por fim, seja a Fazenda Pública condenada nos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, inciso III, do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 66062028).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS XAVIER LIMA NETO, 13640/0.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS NETO (RELATOR)

Inicialmente, em relação ao Pedido de Reconsideração da Decisão de Redistribuição do Recurso (id. 72547951), em que o apelante requer a manutenção da presente Apelação sob a Relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, consigna-se que fui convocado como substituto pela Portaria n. 72/2020 – PRES, publicado no DJ de 14 de dezembro de 2020, em virtude da assunção da Exma. Desembargadora no cargo diretivo de Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça.

A eleição realizada em 26 de novembro de 2020 foi realizada, excepcionalmente, com muita proximidade à data da posse, que ocorreu em 18 de dezembro de 2020. Assim, todos os processos distribuídos 60 (sessenta) dias antes da posse, foram redistribuídos, com fulcro no art. 83, inciso XVII, do Regimento Interno deste Sodalício, conquanto a eleição ainda não tivesse sido realizada, de modo que deverão permanecer sob minha Relatoria, nos termos dos artigos 59 a 61 do Regimento Interno deste Tribunal, que determinam a remessa de todos os processos ao Substituto.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOSIAS DA SILVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0002287-83.2016.8.11.0036, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,

com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, e deixou de condenar as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Antes de analisar o mérito, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos e os intrínsecos, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tem-se que o recurso de apelação merece provimento.

Consta que a Fazenda Pública propôs Execução Fiscal contra a empresa individual do apelante em
08/11/2016
, cobrando a dívida tributária constante na CDA n. 20153626, referente ao não recolhimento do ICMS Garantido Integral, gerado nos meses de setembro a outubro de 2006. Contudo, a empresa do requerente (uma pequena loja de materiais de construção) estava com as atividades e inscrição estadual encerradas desde o ano de 1990.

O recorrente foi notificado em
10/03/2017
a pagar o montante de R$ 2.181.152,66 (dois milhões, cento e oitenta e um mil, cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), motivo pelo qual contratou os serviços profissionais de um advogado e foi até a SEFAZ/MT e a PGE/MT para ter acesso a cópia do processo administrativo que gerou a Execução, bem como a Certidão Simplificada da Junta Comercial demonstrando o cancelamento do CNPJ de sua empresa em
27/09/2002
.

De acordo com o Extrato dos Demonstrativos dos DAR’s, foram emitidas 49 (quarenta e nove) notas fiscais nos meses de Setembro e Outubro de 2006, pela empresa COOP. De Pro. De Algodão de Mineiros, CNPJ 07.435.606/0001-07.

Desconfiando se tratar de fraude fiscal, o apelante realizou um Boletim de Ocorrência junto a Delegacia Fazendária de Cuiabá/MT, tendo também requerido a suspensão da execução fiscal na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, anexando todas as documentações pertinentes.

Após, opôs Exceção de Pré-Executividade em
20/03/2017
, o que não foi apreciado pelo magistrado de origem. O processo ficou suspenso, a pedido da PGE/MT, que aguardava informações sobre o andamento do Inquérito Policial.

No inquérito, foi colhido o depoimento do representante da empresa Cooperativa dos Produtores de Algodão de Mineiros/GO, oportunidade em que se constatou erro da SEFAZ/MT ao cadastrar no sistema os dados das notas fiscais que originaram a operação comercial. A empresa compradora dos produtos, na verdade, era LOUIS DREYFUS COMMODITES BRASIL S.A, CNPJ 47.067.525/0133-58 e inscrição estadual n. 13.212.363-0.

O apelante requereu a apreciação da Exceção de Pré-Executividade, a extinção da ação sem resolução do mérito, por ilegitimidade de parte, bem como a condenação da apelada nos honorários advocatícios.

Em seguida, a Fazenda Pública se manifestou, informando que havia cancelado a CDA após a conclusão do inquérito e requereu a extinção da ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015 e art. 26 da Lei n. 6.830/80.

O apelante novamente se manifestou nos autos, requerendo a extinção da ação com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015, a aplicação da Súmula 153 do STJ ao caso concreto, bem como a condenação da apelada nos honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso III, do CPC.

Por fim, o juiz de primeiro grau proferiu sentença em 26/05/2020, extinguindo o processo sem resolução do mérito, ante a ausência de pressupostos processuais, deixando de condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme o estabelecido no art. 26 da Lei n. 6.830/80.

Contra essa sentença, portanto, insurge-se o apelante.

Pois bem.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entretanto, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito,
a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo
. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp

1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IRRELEVÂNCIA – VERBA DEVIDA AO PATRONO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE
– QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PPROVIDO.
Ainda que ocorra o cancelamento da
Certidão de Dívida Ativa, a verba honorária é devida ao causídico, à luz do que preconiza o princípio da causalidade.

O patamar de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que é regulado no artigo 85, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil
. (N.U 0018142-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
”.

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NULIDADE DA CDA - VÍCIOS FORMAIS - POSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO - ART. 2o, §8o, LEF C/C ART. 203 DO CTN - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS - RECURSO PROVIDO.

"Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1268359/PE)

(N.U 0006829-79.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020).

No caso, mostra-se incontroverso que a parte executada comprovou nos autos, por meio de Exceção de Pré-Executividade e de todas as provas colhidas extrajudicialmente e juntadas ao processo, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução, de modo que a referida Exceção deveria ter sido acolhida e apreciada pelo magistrado de origem.

Sobre o tema, colaciona-se o entendimento da Corte Cidadã:

(...) 1. “Não obstante a exceção de pré-executividade se trate de mero incidente processual na ação de execução,
o seu acolhimento com a finalidade de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrente torna cabível a fixação de honorários advocatícios, ainda que tal ocorra em sede de agravo de instrument
o
”
(REsp 884.389/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/6/2009).

“2.
A exclusão da lide de parte considerada ilegítima torna inequívoco o cabimento da verba honorária por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. (...)”
(STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1584753/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017).

Logo, tendo em vista que os honorários sucumbenciais devem ser pagos pela parte perdedora à parte que sagrou vencedora, no caso em comento, diante do princípio da causalidade, a Fazenda Pública deverá ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, visto que deu causa à ação, por erro seu. Nesse sentido, é a Súmula 153, do Superior Tribunal de Justiça: “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Ainda, verifica-se que a desistência se deu após a defesa apresentada pela parte executada – exceção de pré-executividade, de modo que resta incabível, no caso concreto, a redução dos honorários pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Sendo assim, de rigor a reforma da sentença para que conste a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Finalmente, fixo os honorários advocatícios, definitivamente, no patamar de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, inciso III do Código de Processo Civil, considerando o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto, com o fito de reformar a sentença para que conste a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, e fixar os honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos acima alinhados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o. VOGAL, PEDIU VISTA. O 2o. VOGAL.

SESSÃO DE 27 DE ABRIL DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o. VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, concluiu o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Com essas considerações, dou provimento ao recurso interposto, com o fito de reformar a sentença para que conste a extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, e fixar os honorários advocatícios no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos acima alinhados
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código do Processo Civil, e art. 26 da Lei n.° 6.830/80.

1) Determino o levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como desbloqueios de contas, tendo em vista que o executado nada mais deve à Fazenda Pública, em relação à CDA em comento.

2) Por fim, deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do estabelece o art. 26 da Lei no 6.830/80.

Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo, independentemente de nova determinação. (Id. 66062008).

Os embargos de declaração opostos por
Josias da Silveira
restaram rejeitados.

[...] Ante o exposto, recebo os embargos de declaração, porém não vislumbrando as alegadas omissões e erro material, nego provimento ao recurso para manter, na íntegra, a sentença combatida.

Após o trânsito em julgado da r. sentença e nada sendo requerido, procedam-se as baixas e anotações de estilo e arquivem-se os presente autos.

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 28/07/2020. [...]. (Id. 66062015, fls. 2).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, bem como multa por descumprimento de obrigação acessória (certidão de dívida ativa no 20153626, Id. 66060029, fls. 1/2), no montante total de R$ 2.181.152,66: dois milhões cento e oitenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos, em que a inicial foi protocolada no dia 8 de novembro de 2016 (Id. 66011045, fls. 1/2) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 10 de novembro do mesmo ano (Id. 66060031, fls. 1).

Na data de 20 de março de 2017, o executado opôs
exceção de pré-executividade
, pois “
ficou surpreso ao ser notificado em 10/03/2017, da existência deste processo de Execução Fiscal, haja vista que sua empresa esta com suas atividades encerradas desde o ano de 1990, e que desconhece totalmente esta cobrança de ICMS, bem como que nunca realizou nenhuma compra de mercadoria neste período.
” (Id. 66060040, fls. 2).

Em razão do pedido administrativo realizado por
Josias da Silveira à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, no dia 16 de março de 2017, consistente em “
suspensão e posterior retirada de seu nome do polo passivo, nos autos da Execução Fiscal proposta por esse órgão na Vara Única da Comarca Guiratinga-MT, autos n° 2287-83.2016.811.0036 — Código n° 45200, devido tratar-se de uma fraude fiscal e crime de falsa identidade
”
(Id. 66061954, fls. 2)
, o Estado de Mato Grosso, em
15 de maio de 2017, requereu a “
suspensão da execução fiscal, por 60 (sessenta) dias, conforme determinado Pelo Subprocurador Geral Fiscal
” (Id. 66061953, fls. 1).

Na data de 22 de julho de 2019, ante o decurso de prazo de suspensão, o apelado foi intimado para manifestar-se “
acerca do retorno da Carta Precatória com a finalidade não atingida (fls. 197/209), bem como requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, §1o do NCPC
” (Id. 66061959, fls. 1).

Em decorrência, manifestou-se o Estado de Mato Grosso:

[...] Como se verifica na fl. 74 (processo eletrônico em formato PDF no Apolo), consta despacho do então Subprocurador-Geral Fiscal concordando com a suspensão da execução fiscal pelo prazo improrrogável de sessenta dias, a fim de que o contribuinte possa buscar as instituições competentes para investigar suposta fraude perpetrada em seu nome.

Assim, tenso em vista o decurso integral do prazo, a Fazenda requer a intimação do executado Josias da Silveira, para se manifestar esclarecendo se já houve encerramento das investigações e quais as conclusões.

Vale registrar que a Fazenda Pública não pode permanecer com a execução fiscal suspensa por tempo indeterminado, sem a ocorrência de causa legal de suspensão da exigibilidade do crédito (previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional).

Após a manifestação do executado, requer nova vista dos autos.

Caso o executado permaneça inerte após ser devidamente intimado, requer, desde já, a continuidade da execução fiscal, mediante atos de constrição patrimonial, como penhora online, via Bacenjud. [...]. (Id. 66061960, fls. 1/2)

O Juízo deferiu, em parte, o pedido do apelado (Id. 66061963, fls. 1).

Na sequência, em 6 de março de 2020, certificou-se o decurso de prazo, “
para a parte executada se manifestar, esclarecendo se já houve encerramento das investigações e quais as conclusões, embora devidamente intimada conforme despacho de ref:44, via edital disponibilizado no DJE no 10660, de 21/01/2020 e publicado no dia 22/01/2020
” (Id. 66061964, fls. 3).

Em seguida, o Estado de Mato Grosso, peticionou pela “
penhora online, via BacenJud, de valores eventualmente encontrados nas contas bancárias do executado, até o limite da dívida
” (Id. 66061966,fls. 1).

Na data de 26 de março de 2020,
Josias da Silveira
manifestou e, ao final, requereu:

[...] O julgamento antecipado dessa demanda, rejeitando o seu pedido por ser improcedente, por tratar-se do Executado ser parte ilegítima para estar no polo passivo dessa demanda nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC, e a condenação da Fazenda Pública no honorário advocatício de sucumbência diante dos transtornos causados ao executado e devido todo o trabalho realizado pelo douto advogado contratado pelo executado para atuar nos autos dessa execução, junto a PGE-MT, SEFAZ-MT, e no AIP no 09/2017 e Inquérito Policial no 09/2019. Nos termos do artigo 85o, § 3o, III do CPC.

2. Apreciar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado em 20/03/2017 e julgar com resolução de mérito por ter ocorrido erro formal por parte da Exequente quando da geração e propositura da Ação de Execução, bem como a condenação da parte autora nos danos causados ao Executado.

3. A Condenação da Exequente em realizar o ressarcimento das despesas no valor comprovado nos autos de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) de honorários advocatícios que o Executado teve que contratar para defende-lo, e provar que a empresa do Executado não havia realizado essa transação comercial, que essa dívida fiscal não lhe pertencia, sendo a única responsável por essa cobrança indevida a própria Fazenda Estadual, que mesmo sendo informada com documentos obtidos na própria SEFAZ-MT, não foi averiguar o que tinha ocorrido, e continuo a cobrar do Executado um valor vultuoso como se o Executado fosse sonegador do fisco Estadual. [...]. (Id. 66061969 -, fls. 1).

Daí decorrente, em petição datada de 11 de maio de 2020, o Estado de Mato Grosso, requereu a extinção do processo, “
com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código do Processo Civil/2015, e art. 26 da Lei no 6.830/80, uma vez que a CDA 20153626 encontra-se cancelada, conforme Decisão Administrativa no 2020144712
” (Id. 66061998, fls. 1).

Por conseguinte, em 26 de maio de 2020, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito (Id 66062008, fls. 1).

Pois bem.

O cancelamento da certidão de dívida ativa resulta na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento da execução fiscal, de modo que a extinção do processo, sem resolução do mérito é medida que se impõe, conforme o disposto no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
[...].

Inexiste interesse processual para prosseguimento da execução fiscal quando há o cancelamento dos lançamentos constantes das CDAs devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV do CPC/15 diante da perda superveniente de objeto
. [...]. (TJ/MG, Oitava Câmara Cível, embargos de declaração 7112656-80.2011.8.13.0024, relatora Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 9 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVAMENTE - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
[...].

O cancelamento do crédito em execução em seara administrativa representa o atendimento da pretensão autoral por causa exoprocessual, estando a caracterizar, nesses termos, a perda superveniente do interesse de agir, advinda da inutilidade do processo
.

[...]. (TJ/MG, Sexta Câmara Cível, apelação 0795812-94.2013.8.13.0079, relator Desembargador Corrêa Junior, julgamento em 22 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...] 1.
A r. sentença que extingue a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, fundamentada no art. 26 da Lei no 6.830/80, impõe o término do processo executivo sem resolução do mérito, formando apenas coisa julgada formal
. Exegese do art. 502 do CPC/2015. [...] . (TJ/MG, Sexta Câmara Cível, agravo de instrumento 0254785-32.2016.8.13.0000, relatora Desembargadora Sandra Fonseca, julgamento em 8 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
- RECONHECIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO.

-
O cancelamento administrativo do débito tributário, no curso da execução fiscal, acarreta a falta superveniente do interesse processual e implica no reconhecimento da perda do objeto dos embargos opostos pelo devedor
.

- O cancelamento do débito tributário pelo credor, após a oposição dos embargos à execução, impõe ao embargado o pagamento dos ônus de sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade.

- Preliminar suscitada de ofício acolhida. Processo extinto, sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado. (TJ/MG, Quinta Vara Cível, apelação 3358937-13.2013.8.13.0024, relator Desembargador Luís Carlos Gambogi, julgamento em 7 de julho de 2016). [sem negrito no original]

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da execução fiscal de
R$

2.181.152,66: dois milhões cento e oitenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos
, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8o, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, constata-se a existência de controvérsia n
as Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1. O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8o. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1o, do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

De consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em oito por cento (8%) do valor da causa (
R$

2.181.152,66: dois milhões cento e oitenta e um mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos
), o que corresponde a R$ 174.492,21: cento e setenta e quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 4.000,00: quatro mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, peço vênia ao Desembargador relator para dar provimento, em parte, ao recurso
para fixar os honorários advocatícios no valor de
R$ 4.000,00: quatro mil reais.

EM 27 DE ABRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1o. VOGAL, E DO 2o. VOGAL DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO POR VIDECONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MATEUS XAVIER LIMA NETO, 13640/0.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022